Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723262-63.2023.8.07.0000 Agravante(s) Eduardo Robson dos Santos e Amarilis Bordados Ltda. Agravado(s) WJ – Malhas Confecções e Comércio Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Robson dos Santos e Amarilis Bordados Ltda. contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 160118256 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido em desfavor dos agravantes por WJ - Malhas Confecções e Comércio Ltda., processo n. 0707146-18.2019.8.07.0001, rejeitou a alegação de incompetência arguida pelos executados, nos seguintes termos: 1. A decisão de ID n. 157542407 deferiu a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema Sisbajud. 2. Foi realizado o bloqueio parcial da quantia executada em nome de EDUARDO ROBSON DOS SANTOS. 3. Houve o bloqueio dos seguintes valores: R$ 4.581,84 – Banco Bmg R$ 504,89 – Nu Pagamentos S.A. 4. A parte executada EDUARDO ROBSON DOS SANTOS apresentou impugnação. Alega que as verbas são impenhoráveis pois oriundas de salário. Juntou extrato da conta do banco BMG demonstrando o bloqueio judicial. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegou a incompetência territorial deste juízo. 5. Intimado, o exequente apresentou resposta à impugnação (ID no 158839108). 6. É o relatório do necessário. Decido. 7. Antes de analisar o mérito da impugnação à penhora, passo a análise das questões processuais pendentes, a saber: exclusão de documentos, requerimento de justiça gratuita e incompetência territorial. [...] 10. Por sua vez, em relação a alegação de incompetência territorial, esclareço que o Código de Processo Civil de 2015 adotou o rito processual sincrético, que unificou, em um único processo, a atividade de cognição e de execução 10.1. Dessa forma, não satisfeito voluntariamente o direito do credor, inaugura-se, nos mesmos autos, a fase de cumprimento definitivo da sentença, mediante requerimento do exequente (artigo 513, parágrafo 1°). 10.2. De mais a mais, tratando-se de hipótese de alegação de incompetência territorial relativa, deveria a parte executada ter arguido no momento oportuno, sob pena de preclusão. 10.3. Diante do exposto, não sendo alegada a incompetência relativa no momento oportuno (embargos monitórios), não pode a parte executada inovar em sede de impugnação à penhora, vez que já ocorrida a preclusão. (...) Em razões recursais (Id 47772563), a parte agravante requer seja a si deferida gratuidade de justiça. Quanto à pretensão recursal, diz não atentado o juízo a quo para “o fato de que o Agravante se manifestou pela primeira vez somente por meio da petição de id (158185979). Em que pese o ditame contido no referido e o processo sincrético versar sobre a satisfação do crédito do exequente, existem premissas não analisadas para a referida decisão, sobretudo a relevante questão de incompetência territorial”. Invoca o preceptivo inserto no art. 46 e no art. 53, III, “a”, do CPC. Transcreve julgados que entende abonar suas alegações. Conclui seu arrazoado afirmando estar “caracterizada a incompetência territorial do presente juízo em relação a presente demanda, uma vez que a Executada é sediada no Estado de Goiás, sendo o Tribunal de Justiça daquele Estado, o foro competente para julgamento da causa”. Pede, ao final: POR TODO O EXPOSTO, Requer, Ínclitos Julgadores, seja o presente agravo recebido no duplo efeito para posteriormente ser conhecido e provido, a fim de reconhecer a incompetência territorial demonstrada, tornando nulos os atos praticados com base na decisão interlocutória ora enfrentada. Não houve recolhimento do preparo em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. A decisão de Id 47919660 de minha Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias. Por meio da petição de Id 48238560, o agravante informa “que a gratuidade judiciária foi deferida no juízo (item 9)”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. No caso, o agravo de instrumento interposto pelo executado não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimado para tanto, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. Por meio da petição de Id 48238560, o recorrente informa que “a gratuidade judiciária foi deferida no juízo (item 9), conforme comprovação em anexo. Ademais, os últimos seis contracheques do peticionante foram juntados no processo principal, bem como já apresentou os seus comprovantes de gastos e a sua situação caótica financeiramente já há alguns anos”. Ocorre que assim está redigido o item 9 da decisão agravada (Id 160118256 do processo de referência): “9. Defiro ao exequente os benefícios da justiça gratuita, eis que preenchidos os requisitos legais”. Ora, a parte agravante é executada nos autos de origem, não o exequente, não havendo como se considerar que mencionado item 9 da decisão agravada lhe assegura o benefício da gratuidade almejado. Assim, apesar de cientificado, o agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de 5 (cinco) dias para comprovar o pagamento do preparo (Id 48864977). É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal, pois ocorreu a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial do pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido na decisão unipessoal para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora